Tribunal: STJ
Processo: 1505315-56.2025.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143476 - SP(2026/0003096-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THIAGO ILIZEU BRASIL DOTTO
ADVOGADA
: ALESSANDRA INVENCIONI - SP424242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56527785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f63e0460-2f8d-48bb-a47b-5f7c6db047f3

"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 1.042.
STJ,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f63e0460-2f8d-48bb-a47b-5f7c6db047f3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143476 - SP(2026/0003096-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THIAGO ILIZEU BRASIL DOTTO
ADVOGADA
: ALESSANDRA INVENCIONI - SP424242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56528381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:00
Código de Controle do Documento: 7d88f8c9-f45f-4592-b2d9-6dbf84dd1b42

"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 1.042.
STJ,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO ILIZEU BRASIL DOTTO
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 524-525).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do
do CPC, todos os
art. 1.042
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da
ao caso.
Súmula 182/STJ
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou no julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem pautou-se na aplicação das Súmulas
e
, bem como na ausência
7/STJ
13/STJ
de realização do cotejo analítico a demonstrar o dissídio jurisprudencial. No agravo do art. 1.042
do CPC, todavia, a parte agravante não combateu adequadamente esses fundamentos.
E, sobre a aplicação da
, a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo
Súmula 7/STJ
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:
"[...]
Documento eletrônico VDA56528381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:00
Código de Controle do Documento: 7d88f8c9-f45f-4592-b2d9-6dbf84dd1b42

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
, a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
. Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
Documento eletrônico VDA56528381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:00
Código de Controle do Documento: 7d88f8c9-f45f-4592-b2d9-6dbf84dd1b42

2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
(EAREsp n. 746.775/PR
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado adequadamente todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, a
impede que se
Súmula 182/STJ
passe ao mérito do agravo do
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:00
Código de Controle do Documento: 7d88f8c9-f45f-4592-b2d9-6dbf84dd1b42

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0003096-0
AREsp 3.143.476 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011359820258260704 00023536420258260704 11359820258260704
1135982025826070400023536420258260704 15053155620258260228
20684782025 23536420258260704
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO ILIZEU BRASIL DOTTO
ADVOGADA
: ALESSANDRA INVENCIONI - SP424242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO ILIZEU BRASIL DOTTO
ADVOGADA
: ALESSANDRA INVENCIONI - SP424242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155449548230830@
2026/0003096-0 - AREsp 3143476 Petição : 2026/0011532-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:07:08
Código de Controle do Documento: 90168D02-0291-45F0-B889-46035CF88E27